Tribunal: CARF
Processo: 11080.730771/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730771/2012-41
ACÓRDÃO
2001-007.624 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JASON ALFREDO CARLSON GALLAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.624 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730771/2012-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 68/71):
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de
renda pessoa física, no valor de R$ 11.335,84, que revisou o ano-calendário de
2009, fl. 4. O Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, em seu(s) art(s). 80, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas
razões.
Inexistindo AR assinado nos autos, considera-se como tempestiva a impugnação.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. CLÍNICA GERIÁTRICA. As despesas de internação em estabelecimento
para tratamento geriátrico só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for
qualificado como hospital.
DESPESAS MÉDICAS. ESTABELECIMENTO DESTINADO A DEFICIENTE FÍSICO OU MENTAL.
COMPROVAÇÃO. Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Cientificado da decisão, em 29/08/2013 (fls. 78), o contribuinte, em 06/09/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 79/80), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que
como curador de seu irmão, passou a declarar em separado, a partir de 2012, os rendimentos e as
despesas médicas dele e de seu irmão inválido, calhando na espécie, ante as retificações das DAA
apresentadas, a reconsideração das pendências com o cancelamento das cobranças recebidas
relativas aos anos-calendário de 2008 a 2011, e a respectiva devolução dos valores pagos a maior
no período relacionado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 81/82.
Em 03/08/2020, a CTSJ-ECOJU-DEVAT04-VR, requereu a juntada dos documentos
extraídos do processo judicial no 0806014-62.2019.4.05.8200, em curso na 3a Vara Federal de João
Pessoa/PB, movida pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional, e outros documentos fiscais
correlatos (fls. 90/739).
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.624 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730771/2012-41
3
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 741), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
23.555,00, apurado em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, decorrente de internação de
seu irmão incapaz/dependente declarado em casa geriátrica não qualificada como
estabelecimento hospitalar, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da glosa operada.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentado o voto
vencedor condutor da decisão recorrida (fls. 69/71):
Discordamos do relator Jorge Henrique Backes, por entender que os valores pagos
à Clínica Santa Catarina não são passíveis de dedução.
A motivação para a glosa dos valores pagos, conforme constou da notificação de
lançamento (fls.07), foi a seguinte:
“Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a
título de Hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar
nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Min. Da
Saúde e tiver licença de funcionamento aprovada pelas autoridades
competentes (municipais, estaduais ou federais).
Conforme pesquisas efetuadas, trata-se de residencial geriátrico, não
enquadrado como estabelecimento hospitalar pelo Min. da Saúde, sem
registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES.”.
Observa-se que as despesas em estabelecimento geriátrico só poderão ser
deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, conforme
constou da notificação de lançamento, esse não é o caso da Clínica Santa
Catarina. Consultando os sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cadastro do CNPJ, essa clínica está cadastrada como residencial geriátrico, não
estando qualificada como hospital.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.624 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730771/2012-41
4
Por outro lado, a alegação de que o beneficiário do serviço, irmão do contribuinte
é incapaz, sendo o contribuinte seu curador (documento de fls. 11), possibilitaria
a dedução integral da despesa médicas, acaso estivesse comprovado que a
Clínica Santa Catarina é entidade destinada à instrução de deficientes físicos e
mentais, nos termos do disposto no § 5o do art. 80 do Decreto no 3.000/1999,
acima transcrito. Pela análise dos documentos juntados pelo contribuinte não há
como chegar a essa conclusão.
Isso posto, Voto por julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário lançado.
Pois bem. De fato, da análise dos autos pode-se constatar que o Recorrente
socorreu ao judiciário buscando sobrestar e afastar a incidência tributária sobre os débitos fiscais,
dentre os quais o apurado neste feito, no processo no 0806014-62.2019.4.05.8200, em curso na 3a
Vara Federal de João Pessoa/PB, movida contra a Fazenda Nacional, ao teor documentos
acostados pela unidade de origem da RFB (fls. 100/109 e 173/256).
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sob apreciação da justiça federal,
a importar, em caso de decisão favorável, na revisão dos valores que geraram o presente
lançamento fiscal (fls. 4/9) – este Colegiado está, via de consequência, impedido de apreciar a
demanda recursal, implicando no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no
não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria autuada ou qualquer pedido à ela correlato, não há o que apreciar, uma vez que a
instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância com a ação judicial, encontra-se
esgotada impreterivelmente.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao presente feito a decisão final
proferida no processo no 0806014-62.2019.4.05.8200, em curso na 3a Vara Federal de João
Pessoa/PB, quando da liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.624 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730771/2012-41
5

Fl. 746
DF CARF MF
Original